Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713088-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Veneranda Martins de Santana Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Veneranda Martins de Santana contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0713928-82.2022.8.07.0018, assim redigida: “Pugna o(a) credor(a) pelo cancelamento do precatório expedido, para que seu crédito possa ser adimplido via RPV, nos termos da Lei n. 6.618/202. DECIDO. O Recurso Extraordinário 1.491.414 foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. A vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação coaduna-se com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. Todavia, no caso dos autos, deve ser indeferido o pedido, pois o trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (g.n.) Em outras palavras, o marco temporal que autoriza a expedição de RPV com o teto de 20 salários-mínimos é a data que formado o título executivo judicial, ou seja, se o título transitou em julgado após 19/6/2020, aplica-se a Lei n. 6.618/2020. No julgado abaixo oriundo deste e. TJDFT, verifica-se que a aplicação da referida legislação só foi possível observada o trânsito em julgado da sentença de conhecimento posterior à vigência da Lei n. 6.618/2020, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão recorrida, proferida nos autos de cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento de indenização a título de danos morais, indeferiu o pagamento do débito exequendo, por meio de RPV, adotando posicionamento do Conselho Especial desse Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74, na qual foi declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva da referida Lei, por vício de iniciativa. 2. Recentemente, o Recurso Extraordinário 1.491.414 interposto contra o mencionado acórdão do Conselho Especial, foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor. 3. Tratando-se de comando judicial de observância obrigatória e, considerando que o trânsito em julgado da ação de conhecimento é posterior à vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não há óbice para sua aplicação imediata. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1929712, 0727578-85.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2024, publicado no PJe: 11/10/2024.) Destaca-se que ação de conhecimento que originou o presente cumprimento de sentença deriva do processo coletivo n. 32159/97 que transitou em julgado em 11/3/2020. Nesse sentido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. DO DISPOSITIVO INDEFIRO o pedido a exequente, conforme fundamentação acima. Quanto ao mais, retornem os autos à Contadoria Judicial, para retificação dos cálculos haja vista as considerações apresentadas no ID 225763669. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70510255), em síntese, que é credora de montante de natureza alimentar. Acrescenta que a Requisição de Pequeno Valor (RPV) passou a ser quantificada em 20 (vinte) salários mínimos pela Lei local no 6.618/2020, razão pela qual seus dispositivos normativos devem ser imediatamente aplicados ao caso concreto, tendo em vista a sua natureza processual e em respeito ao princípio da segurança jurídica. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de RPV em relação ao crédito quantificado em até 20 (vinte) salários mínimos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 70517992). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito à aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de RPV. A referida lei, em vigor desde 15 de junho de 2020, alterou a Lei local no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a aplicabilidade imediata da referida lei, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, de acordo com a norma prevista no art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. A RPV a ser expedida em favor da credora, portanto, deve ter como parâmetro a lei vigente no momento do requerimento de deflagração do incidente de cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública. Assim, a legislação a ser aplicada é a vigente no momento do requerimento formulado pelo credor, solução que melhor se ajusta à preservação da segurança jurídica. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DO INÍCIO DA EXECUÇÃO. LEI DISTRITAL N 5.475/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requisição de pequeno valor deve ter por base a data do início da execução. Assim, a Lei Distrital no 5.475, de 23/4/2015, a qual aumentou o teto da requisição de pequeno valor para 40 salários mínimos, não alcança as execuções iniciadas na vigência da legislação anterior. 2. Agravo não provido.” (Acórdão 928257, 20150020302546AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2016) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido convém destacar a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO PREFERENCIAL. CRÉDITO HUMANITÁRIO. ART. 100, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PAGAMENTO DE MAIS DE UM CRÉDITO PREFERENCIAL A UM SÓ CREDOR NO MESMO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO TETO PARA EXPEDIÇÃO RPV. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA). ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Caso em que o tribunal de origem adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual o limite previsto pelo art. 100, § 2o, da CF/88, deve incidir em cada precatório isoladamente, sendo inviável a extensão a todos os títulos do mesmo credor, de forma que, ainda que o mesmo credor preferencial tenha vários precatórios contra o mesmo ente público, terá direito à preferência em todos eles, respeitado o limite referido em cada um isoladamente. III - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que, não obstante a aplicação imediata da lei que reduz o teto para expedição de Requisição de Pequeno Valor - RPV, devem ser observadas as situações jurídicas consolidadas no tempo (direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), como no caso de condenação transitada em julgado e instauração da execução em momento anterior ao da superveniência de tal lei, submetendo-as ao regime ordinário do precatório, em detrimento da utilização do mecanismo da RPV. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS 44.071/RO, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, 1a Turma, julgado em 06/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) No que diz respeito à constitucionalidade da lei em questão, deve ser observada a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que ratificou a constitucionalidade de leis estaduais similares à Lei local no 6.618/2020 do Distrito Federal. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra da Excelsa Suprema Corte: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 1o DA LEI 10.166/2017 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, NA PARTE EM QUE ACRESCENTOU OS INCISOS I E II AO § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI ESTADUAL 8.428/2003. AUMENTO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR ESTADUAIS. CARACTERIZAÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA QUE TENHAM NATUREZA ALIMENTAR COMO OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. REJEIÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO DO VETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO A PROJETO DE LEI APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 66, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADUCIDADE OU PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS PARA FINS DE PAGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIOS. MATÉRIA DE INICIATIVA LEGISLATIVA CONCORRENTE. MERO AUMENTO DE DESPESAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO ATRAI A INICIATIVA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO MEDIANTE REQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ESTRITA DAS BALIZAS FIXADAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AOS LEGISLADORES ORDINÁRIOS DE CADA ENTE FEDERATIVO COMPETE TÃO SOMENTE FIXAR OS VALORES-TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DA AMPLIAÇÃO DA DISPENSA DE PRECATÓRIOS PARA OUTRAS HIPÓTESES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A inobservância do prazo previsto no artigo 66, § 4o, da Constituição Federal para o Poder Legislativo apreciar o veto do chefe do Poder Executivo a projeto de lei acarreta tão somente a inclusão da matéria na ordem do dia da sessão imediata e o sobrestamento das demais proposições até sua votação, não se podendo extrair do texto constitucional a caducidade ou preclusão desta prerrogativa do Poder Legislativo. 2. A Constituição Federal determina que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em virtude de decisões judiciais deverão se dar por meio de precatórios (artigo 100, caput, CRFB). Nada obstante, o texto maior exclui de tal sistemática os pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor (artigo 100, § 3o, CRFB), podendo ser fixados valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, § 4o, CRFB). O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece o teto provisório das obrigações de pequeno valor para os entes subnacionais até a publicação das respectivas leis sobre a matéria (artigo 87, ADCT). 3. Não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), nem tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo. Precedentes: ADI 4.727, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2023; ADI 2.421, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2020; ADI 2.177, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019; ADI 5.293, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2017; ARE 878.911-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/10/2016, Tema 917; ADI 2.803, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/12/2014; ADI 3.394, Plenário, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 24/8/2007. 4. O inciso I do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece o teto das obrigações de pequeno valor no patamar de “sessenta (60) salários mínimos quando os beneficiários, na data da ordem da expedição da requisição, contarem mais de sessenta (60) anos de idade ou que sejam portadores de doença grave, definidos na forma da lei”, não havendo nenhum vício de constitucionalidade nesta disposição. 5. O inciso II do § 1o do artigo 1o da Lei 8.428/2003 do Estado do Rio Grande do Norte, acrescentado pela Lei estadual 10.166/2017, estabelece que serão considerados obrigações de pequeno valor os “valores nominais quando egressos de Juizados Especiais da Fazenda Pública e tenham natureza alimentícia”. A norma não versa valor-teto de obrigações de pequeno valor, mas elege uma determinada categoria de dívidas provenientes de condenações judiciais da Fazenda Pública estadual cujo pagamento se dará sem a observância do regime de precatórios, independentemente do valor do débito, configurando exceção ao regime de precatórios não prevista na Constituição Federal. 6. As causas perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que inicialmente se submetam ao limite de sessenta salários mínimos (Lei federal 12.153/2009), estão sujeitas a eventuais multas, honorários advocatícios de sucumbência e outros acréscimos que podem acarretar valores superiores ao limite inicial. 7. O pagamento das obrigações de pequeno valor mediante requisição deve observância estrita às balizas estabelecidas no texto maior, competindo aos legisladores ordinários de cada ente federativo tão somente fixar os valores-teto das referidas obrigações, sendo-lhes vedado ampliar a dispensa de precatórios para outras hipóteses, sob pena, inclusive, de ofensa ao princípio da isonomia, consideradas as situações não abarcadas pelo privilégio. 8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o da Lei 10.166/2017 do Estado do Rio Grande do Norte, na parte em que acrescentou o inciso II ao § 1o do artigo 1o da Lei estadual 8.428/2003.” (ADI 5706, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2024) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde a credora, ora recorrente, formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva aos 26 de agosto de 2022, ou seja, após o início da vigência da Lei no 6.618/2020. Convém ressaltar que a Lei local no 6.618/2020 é constitucional e, portanto, está a produzir efeitos jurídicos válidos, devendo ser aplicada à hipótese concreta, com a subsequente determinação de expedição de RPV até o montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LIMITE. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de aplicação da Lei local no 6.618/2020 com a finalidade de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV). 2. A Lei no 6.618/2020, em vigor desde 15 de junho de 2020, alterou a Lei no 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 3. No caso dos presentes autos deve ser observada a orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que ratificou a constitucionalidade da Lei local no 6.618/2020, com a subsequente determinação de expedição de RPV no montante equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. 4. A RPV a ser expedida em favor do credor deve ter como parâmetro a lei vigente no momento do requerimento de deflagração do incidente de cumprimento da sentença contra a Fazenda Pública. 4.1. No caso em deslinde o credor, ora recorrente, formulou requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva após o início da vigência da Lei local no 6.618/2020, razão pela qual deve ser aplicada à hipótese. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1930840, 0728151-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. LIMITE DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RENÚNCIA. POSTERIOR RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0739298-35.2023.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, em razão do reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a expedição de RPV em favor da parte credora observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões. 3. O agravante pretende a reforma da decisão agravada a fim de que seja observado o limite de 10 (dez) salários-mínimos, previsto na Lei Distrital 3.624/2005, para pagamento de RPV. Para tanto, sustenta que a agravada apresentou, nos autos do cumprimento de sentença, renúncia ao valor excedente ao teto de 10 (dez) salários-mínimos para a expedição de RPV, tratando-se de ato jurídico perfeito, acoberto pela preclusão. 4. O e. TJDFT, por meio de seu Conselho Especial, declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, com efeitos ex nunc, fixando o entendimento de que as RPVs expedidas devem se submeter ao teto de 10 salários-mínimos (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com suporte na referida declaração, foi deferido, nos autos, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 1491414/DF, interposto em face do referido acórdão (Julgamento: 01/07/2024, Publicação: 12/07/2024), consignou que o entendimento adotado pelo e. TJDFT, por meio de seu Conselho Especial, não está alinhado com a orientação firmada no julgamento da ADI 5706 no sentido de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB). As hipóteses de reserva de iniciativa legislativa não admitem interpretação extensiva, sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático. O mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”. 6. Portanto, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão proferida na origem deve ser mantida, sendo cabível a expedição de RPV em favor da parte credora observado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. 7. Ressalte-se que a demanda executiva foi deflagrada sob a vigência da Lei Distrital 6.618/2020, a qual, posteriormente, restou declarada constitucional pelo STF. Assim, tem a parte credora o direito de receber o montante que lhe é devido conforme o sistema de precatórios e de RPV vigente ao tempo da deflagração do cumprimento de sentença. Quanto à renúncia de crédito apresentada pela parte exequente, o ato não deve prevalecer diante do posterior reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Parte recorrente isenta de custas. Sem condenação em honorários (Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” (Acórdão 1937256, 0702035-46.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, 3a Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024) Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos efeitos jurídicos da decisão interlocutória ora impugnada pode causar dano econômico indevido à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que, para a finalidade de expedição de RPV, considere em relação ao crédito pretendido o montante correspondente a até 20 (vinte) salários mínimos. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator